Tribunal: TJDFT
Processo: 0726655-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726655-66.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PATRICIA LUCIO MIRANDA RECORRIDO: VITOR VERISSIMO GOMES, CRISTIANO VERISSIMO GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. 1- A pretensão à restituição dos valores retidos na conta bancária do falecido, estranhos a eventual meação, nasce no momento do óbito, independentemente do reconhecimento de união estável entre a autora e o de cujus. 2- Negou-se provimento ao apelo da autora. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao artigo 199, inciso I, do Código Civil, porquanto ignorou a possibilidade de suspensão do prazo prescricional, tendo em vista vigência de processo de reconhecimento de união estável, o qual ainda não tinha seu trânsito em julgado acontecido. Sustenta a inviabilidade de concomitância no ajuizamento de duas ações distintas. Requer que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MÁRCIO WELLINGTON LOPES GRILLO, OAB/DF no 38.051. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 199, inciso I, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Acrescento que o pedido feito pela autora/apelante na ação de reconhecimento de união estável post mortem ajuizada por ela contra os réus/apelados, herdeiros de Hely Veríssimo Gomes (autos no 2014.01.1.046139-6), foi julgado improcedente. A sentença proferida em aludida ação foi mantida pelo E. TJDFT, conforme Acórdão no 1004606 (ID 7847833 - Pág. 23). Embora não conste destes autos cópia da petição inicial daquela demanda, verifico, na sentença de ID 7847833 - Pág. 13, que o pedido da autora consistiu no reconhecimento de união estável com o falecido, além da partilha de três imóveis e um veículo. Portanto, a própria autora excluiu da suposta comunhão os valores cuja restituição pretende agora. A pretensão à restituição dos valores retidos na conta bancária do falecido, estranhos a eventual meação, nasceu, então, quando do óbito, e não dependia do reconhecimento de união estável entre a autora e o de cujus. Destaco que, desde o óbito do Sr. Hely, a autora/apelante poderia ter promovido a ação de ressarcimento, mas preferiu esperar o término do processo em que se discutiu a união estável para fazê-lo. Desse modo, considerando que o óbito de Hely Veríssimo Gomes ocorreu em 17/02/2014 e que a presente ação foi proposta em 11/09/2018, operou-se a prescrição, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do CC. (ID 12648650). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MÁRCIO WELLINGTON LOPES GRILLO, OAB/DF no 38.051. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023